Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-25.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015932-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAYANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.174.131-56 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO

CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CONCOMITANTES
.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Prescrito o débito é o caso de sua exclusão dos sistemas que compõem o SISBACEN.

2.

Existência de outras anotações com a mesma data e sem notícia da sua ilegitimidade.

3.

Aplicabilidade da Súmula 385/STJ. Óbice ao pleito indenizatório.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face do julgamento de improcedência da pretensão inicial.

Nas razões recursais, a parte pugna a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido que o débito inserido em 02/2018 está prescrito, bem ainda o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Ação declaratória decorrente da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, em virtude de dívida prescrita.
Eis trechos da sentença recorrida:

“Na espécie, a autora impugna o débito prescrito no importe de R$ 211,00 (duzentos e onze reais), lançado como prejuízo em 02/2018. No entanto, ao analisar o extrato do sistema de informações de crédito apresentado na exordial, a partir da fl. 13 à ID. 114199838, verifica-se que a dívida em questão foi registrada apenas até o mês 06/2018, ou seja, somente por quatro meses. Além disso, a partir do mês de 05/2019, não há mais qualquer registro de débito relacionado a danos, o que afasta a existência do alegado ato ilícito por parte da demandada”.

A priori
, verifica-se que o entendimento expressado pelo juízo de origem é no sentido de que o débito foi inserido de 02/2018 a 06/2018 como prejuízo, somente por 4 (quatro) meses, ou seja, que o registro ali constante seria meramente informativo, o que afastaria o dever de indenizar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja

discussão guia era sobre a ilegitimidade do
Banco Central para figurar no polo de demandas do naipe da vertente,

a
d. Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” (
REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

O compartilhamento de dados legitima a parte requerida no polo passivo.

Nesse ponto, enfretamentos da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL, E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR -

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar.

Mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

(N.U 1002033-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova de que o recorrente se encontra inadimplente com sua obrigação.

2.

Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Havendo negativação preexistente em nome do recorrente em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4.

Ocorrendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1067050-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (g.n.)

In casu,
a parte recorrida comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, o que não foi objeto do recurso
sub judice
, eis que a fundamentação é limitada à ocorrência da prescrição.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o artigo 43, § 1º, do CDC.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão
, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

Tendo em vista que o débito foi inserido em 02/2018 e a demanda distribuída em 04/2023, necessário o reconhecimento da prescrição quinquenal e a necessidade de excluir os dados da parte recorrente da plataforma do SCR.

Por outro lado, a existência de outras anotações com a mesma data e sem objeto de discussão judicial, ônus que incumbe ao recorrente, traduz-se em óbice ao pleito indenizatório em decorrência da Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
”.

Com essa dinâmica, transcrevo julgados:

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA n.º 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus. (N.U 1032608-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CONEXÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1.

Rejeito a preliminar de conexão, pois os processos discutem débitos diferentes. 2.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada. 3.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova que o reclamante se encontra inadimplente com sua obrigação. 4.

Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Havendo negativação preexistente em nome d parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 6.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 7.

Recursos conhecidos e não providos. (N.U 1065624-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal do débito, por consequência, determinar a retirada dos dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem o arbitramento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput,
da Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023